Tribunal: TJMT
Processo: 1014492-60.2024.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014492-60.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Falsificação de documento público, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO,

DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,

DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO,

DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANILTON GOMES RODRIGUES - CPF: 706.360.671-90 (ADVOGADO), GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JUNIOR - CPF: 720.762.401-87 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL.
LAVAGEM DE CAPITAIS,
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA TAL DESIDERATO
.
1. PRELIMINAR
.

EXTINÇÃO PARCIAL DESTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TESE QUE NÃO SE ENQUADRA NAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.

PEDIDO
JÁ ANALISADA NA SENTENÇA

E
NO ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS
.

PRETENSÃO
DE REEXAME
DAS
PROVAS. ACOLHIMENTO.
2. MÉRITO
.

PRETENDIDO O RECONHECIMENTO E APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06
.
IMPOSSIBILIDADE
. NÃO PREENCHIMENTO, POR PARTE DO REQUERENTE, DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
AUSÊNCIA DE ERRO JUDICI
ÁRIO
.

3
.
PEDIDO JULGADO
IMPROCEDENTE.

1. A ação de revisão criminal tem por objetivo excepcionar a coisa julgada em determinadas situações específicas para corrigir eventual erro judiciário, de modo que se impõe a extinção parcial do processo sem resolução do mérito, quando se infere que
um dos
pleitos deduzidos não se enquadra nas hipóteses taxativas de cabimento descritas no art. 621, do Código de Processo Penal
. Outrossim,
esse tipo de ação não se presta para simples reexame de matérias já
julgadas
e rechaçad
as, como se fosse uma
segunda
apelação.

2
.
Para que seja aplicada a minorante prevista no
§ 4º do
art. da Lei n. 11.343/06, faz-se imprescindível a presença concomitante de todos os requisitos elencados neste dispositivo, quais sejam: primariedade, bons antecedentes, não dedicação a atividades criminosas, tampouco integração a organizações com tal desiderato, de modo que, na hipótese,
a condenação

simultânea
do requerente
pelo crime de associação para o tráfico não deixa margem a dúvidas de que integra grupo criminoso, inviabilizando a incidência
desse
benefício.

3
.
Pedido

julgad
o
improcedente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres membros da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por
Gilberto
Rosuelho
da Silva Júnior
, com fulcro no inciso I do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
o acórdão prolatado pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que negou provimento ao
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal
interposto pelo requerente
, mantendo
a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1005583-97.2020.8.11.0055
.

Por outro lado
,
a decis
ão colegiada acolheu parcialmente o
r
ecurso de
a
pelação
c
riminal
manejado
pelo Ministério Público, recrudescendo a pena definitiva imposta a
Gilberto
Rosuelho

para
20 (vinte) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 2.375 (dois mil trezentos e setenta e cinco) dias-multa, calculados no valor unitário de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática dos delitos de lavagem de capitais, tráfico de drogas e associação para tal desiderato (art. 1º da Lei 9.613/98 e
arts
. 33,
caput
, e 35, caput, c/c art. 40, VI, da Lei n. 11.343/06).

O requerente, postula sua absolvição, ao argumento de que não há provas suficientes para
sua
condenação
, nos termos do art. 386, VII, do C
ódigo de
P
rocess
o

P
enal
, aplicando-se
, a seu favor,
o princípio do
in dubio pro reo
;

e
, subsidiariamente,

o reconhecimento e a aplicação da causa diminuidora de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 152655152, manifest
a
-se pelo parcial conhecimento
desta
revisão criminal, porquanto

“
a tese alusiva à insuficiência de provas já foi analisada exaustivamente no julgamento do recurso de Apelação Criminal nº 1005583-97.2020.8.11.0055
pela
c. Segunda Câmara Criminal deste e. TJMT que, à unanimidade, manteve a responsabilização penal do
revisionando
”
. E, com relação à dosimetria da pena
que foi aplicada ao requerente
,
o pedido
deve ser julgad
o
improcedente.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.
Extinção parcial de
ste pr
ocesso sem resolução de mérito.

Reiteração de tese já enfrentada no do
R
ecurso de
A
pelação
C
riminal

n
.
1005583-97.2020.8.11.0055

A Procuradoria-Geral de Justiça, nesta preliminar,
afirma que
a
tese de
fensiva segundo a qual inexiste
prova
s
suficiente
s
para condenação do requerente,
não deve ser examinada
por este órgão revisor
porquanto

já fo
i
objeto
de julgamento
no Recurso de
Apelação Criminal n.
1005583-97.2020.8.11.0055
,

pela
Segunda
Câmara Criminal desta Corte de Justiça
,
cujo recurso
foi
desprovido, à unanimidade
, ficando o acórdão assim ementado:

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE CAPITAIS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – EXTRATEMPORANEIDADE DO RECURSO MINISTERIAL – INOCORRÊNCIA – PRAZO FATAL QUE INCIDIU NO SÁBADO – PRORROGAÇÃO PARA O PRIMEIRO DIA ÚTIL – RECURSO TEMPESTIVO – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – ÉDITO PRISIONAL MANTIDO NA SENTENÇA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ENUNCIADO N. 50 DESTE SODALÍCIO – INAPLICABILIDADE DE CAUTELARES DIVERSAS – PRISÃO MANTIDA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO DO TRÁFICO DE DROGAS – NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA A PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS NO TRANSPORTE DA DROGA APREENDIDA – ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – FALTA DE PROVAS DO VÍNCULO ASSOCIATIVO VOLTADO À TRAFICÂNCIA – ELEMENTOS COLHIDOS NA INSTRUÇÃO QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS DO CARÁTER ESTÁVEL E PERMANENTE DO VÍNCULO ESPÚRIO EXISTENTE ENTRE OS AGENTES – ABSOLVIÇÃO DA LAVAGEM DE CAPITAIS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO ACUSADO NA OCULTAÇÃO E DISSIMULAÇÃO DA ORIGEM ESPÚRIA DOS VALORES – OCORRÊNCIA – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CEGUEIRA DELIBERADA – DÚVIDA RAZOÁVEL DO DOLO DO AGENTE – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO – ABSOLVIÇÃO – EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO TRÁFICO INTERESTADUAL – DESCABIMENTO – ACERVO PROBATÓRIO QUE COMPROVA QUE O ENTORPECENTE APREENDIDO SERIA TRANSPORTADO PARA OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS QUE DEMONSTRAM QUE OS ACUSADOS SE DEDICAM À ATIVIDADE CRIMINOSA – REDUÇÃO DAS PENAS BASILARES – INVIABILIDADE – AFASTAMENTO DO AUMENTO DECORRENTE DA FUNÇÃO DE LIDERANÇA – DESCABIMENTO – AGENTE QUE EXERCIA ATOS DE COMANDO DENTRO DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – ACUSADO QUE NÃO ADMITIU A OMISSIAO E DISSIMULAÇÃO DE VALORES PROVENIENTES DO TRÁFICO DE DROGAS NEM MESMO DE FORMA PARCIAL – GRATUIDADE DA JUSTIÇA – ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – DESCABIMENTO – EFEITO DA CONDENAÇÃO (ART. 804 DO CPP) – SOBRESTAMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DO ACUSADO GUSTAVO PROVIDO E APELOS DOS DEMAIS RÉUS DESPROVIDOS – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DO RÉU GUSTAVO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – PROVA PRODUZIDA QUE NÃO DEMONSTRA SATISFATORIAMENTE A SUA PARTICIPAÇÃO NOS DELITOS IMPUTADOS NA DENÚNCIA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – EXASPERAÇÃO DA PENA BASILAR APLICADA AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – POSSIBILIDADE – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA QUE JUSTIFICAM O SUBSTANCIAL AUMENTO DA PENA-BASE – RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR QUANTO AO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – VIABILIDADE – COMPLEXIDADE E EXPRESSIVIDADE DAS ATIVIDADES DO GRUPO CRIMINOSO QUE SE AFASTA DA NORMALIDADE TÍPICA E JUSTIFICA MAIOR CENSURABILIDADE – PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE RETIFICADAS – ALTERAÇÃO DAS PENAS DE MULTA PROPORCIONALMENTE ÀS SANÇÕES CORPORAIS – REGIME PRISIONAL FECHADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Considerando que o prazo para a interposição da apelação criminal para o órgão acusador expirou em um sábado (19.2.2021), foi prorrogado para o primeiro dia útil subsequente, qual seja, 21.2.2022, data em que foi efetivamente interposto o recurso, motivo pelo qual não há falar em intempestividade, ante a disposição contida no art. 798 do CPP.

O entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça defende a incompatibilidade da soltura do réu em sede de sentença condenatória se ele permaneceu segregado durante toda a instrução processual, desde que preservados os motivos que ensejaram a decretação da prisão cautelar, mostrando-se inviável a sua substituição por cautelares diversas.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se o conjunto probatório colhido durante a instrução, em especial a prova testemunhal, os relatos de extração de dados dos aparelhos celulares apreendidos e os relatórios de investigação demonstram o envolvimento dos acusados com a traficância de drogas.

Comprovado, de forma indene de dúvidas, o animus associativo de caráter estável e duradouro entre os agentes para o fim de praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto à prática do ilícito descrito no art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06.

Inviável o acolhimento do pedido absolutório se demonstrado que o agente, utilizando-se dos seus conhecimentos profissionais de contabilidade, levantou valores, realizou pagamentos, abriu empresas, dentre outras condutas necessárias à ocultação e dissimulação da origem criminosa dos valores movimentados pela associação criminosa.

Se a análise minuciosa da prova produzida durante a instrução processual não permite concluir de forma contundente que o agente agiu dolosamente para ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores movimentados pela associação criminosa, cogente a sua absolvição, em observância ao princípio do in dubio pro reo, especialmente diante da incompatibilidade da teoria da cegueira deliberada.

A existência de elementos probatórios que evidenciam a posição de liderança e comando exercida pelo réu sobre os demais acusados justifica a valoração negativa da culpabilidade e a exasperação das sanções basilares.

Não há falar na incidência da atenuante da confissão espontânea se o agente não admite, nem mesmo de forma parcial, a ocultação e dissimulação de valores oriundos do tráfico de drogas, mas apenas confirma a de abertura de contas bancárias de forma fraudulenta para a aquisição de crédito financeiro.

Deve ser mantida a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas, se as provas colhidas durante a instrução probatória evidenciam que o entorpecente apreendido seria transportado para outro Estado da Federação.

Demonstrada concretamente a dedicação do agente à atividade criminosa, inclusive com a sua condenação nas penas do crime de associação para o tráfico de drogas, inviável a incidência da causa especial de diminuição de pena disposta no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06.

Por se tratar de efeito da condenação, não há falar em isenção das custas processuais (CPP, art. 804), mas a sua exigibilidade poderá ser sobrestada, pelo prazo de 5 anos (CPC, art. 98, § 3º), situação que deve ser apreciada pelo juízo competente, no momento da execução.

Existindo a apreensão de grande quantidade de droga altamente nociva à saúde humana (329kgs de cocaína), imperativa a expressiva exasperação da pena basilar aplicada ao delito de tráfico de drogas, sobretudo diante do disposto no art. 42 da Lei de Drogas.

A complexidade e expressividade da associação criminosa, que contou com a abertura de empresas de fachada, falsificação de documentos públicos, levantamento de recursos bancários, aquisição de veículos, e envolveu diversas pessoas para consecução do tráfico de drogas em larga escala, são justificativas que permitem o aumento considerável da sanção basilar fixada para o delito descrito no art. 35, caput, da Lei de Drogas.

A quantidade de pena de multa deve guardar proporcionalidade à sanção corporal imposta e a condição econômica do réu será considerada somente na delimitação do valor unitário dos dias-multa.
(TJMT, APL: 1005583-97.2020.8.11.0055 MT, Relator Pedro Sakamoto, Data de Julgamento: 07/03/2023, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 15/03/2023)

Como se sabe a revisão criminal, por ser uma ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa à desconstituição da coisa julgada, somente é cabível nos casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 6
21 do Código de Processo Penal.

Tendo isso como norte, é
necessário
concluir que o requerente tem a pretensão de se utilizar desta
ação revisional

como sucedâneo de novo recurso de apelação em relação à tese absolutória,
escopo, esse,
inconcebível no ordenamento processual penal.

A propósito, confiram-se estes trechos do voto condutor do citado recurso de apelação:

[...]

As

defesas

dos

réus

Marcos
,

Roberto

e

Gilberto

requereram

a sua
absolvição quanto ao delito de tráfico de drogas
, sustentando que não há provas suficientes da autoria delitiva, pois não ficou demonstrado durante a instrução processual que possuem relação direta com a droga apreendida em poder do corréu Paulo Cesar de Oliveira.

Conforme se infere do relatório de Id. 128498224, as investigações policiais se iniciaram ante a existência de informações apontando a prática de comércio irregular de combustível para aviação na cidade de Tangará da Serra/MT, supostamente perpetrado pelo apelante Marcos Marcelino
Albuês
.

Realizadas consultas ao Sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados, a Polícia Federal verificou que o acusado Marcos utilizava procurações outorgadas por Guga Comércio de Lubrificantes de Cargas Ltda, Gilberto Plácido dos Reis e Roberto Nunes de Oliveira para realizar transações de licitude duvidosa.

Em diligências nos cadastros policiais, os agentes federais constataram a existência de vários registros de boletins de ocorrência em nome de Gilberto Plácido dos Reis, o que gerou a suspeita do uso indevido de documentos.

Posteriormente, os policiais verificaram que os dados de Gilberto Plácido dos Reis foram utilizados pelo réu Gilberto
Rossuelho
da Silva Júnior que, inclusive, adulterou o documento de identificação pessoal de Id. 128496702, p. 10, inserindo a sua fotografia, com a finalidade dissimular a prática dos atos ilícitos.

Constataram ainda que, além de abertura de contas bancárias para movimentações financeiras atípicas, os dados cadastrais de Gilberto Plácido dos Reis foram usados para a constituição de empresas de fachada e aquisição de bens de alto valor.

Nessa toada, da análise sistemática das informações colhidas, os policiais verificaram que o acusado Marcos era auxiliado pelo corréu Gilberto nas práticas ilícitas, pois, por ser contador, Gilberto foi o responsável por criar empresas, forjar documentos, abrir contas bancárias, dentre outras condutas voltadas à execução delitiva.

Especificamente no que se refere ao delito de tráfico de drogas descrito na denúncia, a Polícia Federal constatou que o apelante Marcos adquiriu em maio de 2020 o caminhão Volvo FH12 380 SX2T, cor vermelha, placa JZW4G15, juntamente com dois semirreboques de placas MQK3A34 e MQK3A44, ambas da marca SR/PASTRE SRCAB 2E, cor preta, com a participação direta e fundamental de Gilberto, o qual, se utilizando da identidade de Gilberto Plácido dos Reis, constou como o comprador nos documentos oficiais do veículo, que foi utilizado pelo acusado Paulo Cesar de Oliveira no transporte de aproximadamente 329kg de cocaína (ação penal n. 1001839-41.2020.8.11.0008).

Conforme demonstra a cadeia dominial registrada no documento de Id. 128496710, p. 35, em maio de 2020, o caminhão foi transferido por Tiago Tonin para Gilberto Plácido dos Reis. Após, em agosto de 2020, o veículo foi transferido para o corréu Paulo e apreendido pela Polícia Rodoviária Federal dias depois (19.10.2020), transportando o entorpecente.

Interrogado em juízo, o
acusado Marcos
admitiu que adquiriu o caminhão em questão, no entanto, afirmou que ficou em posse do veículo por aproximadamente 45 dias, revendendo-o para “Edilson”, que o revendeu para o corréu Paulo, negando, assim, qualquer envolvimento com a droga apreendida. Disse ainda que somente esteve na residência do acusado Paulo na cidade de Cuiabá/MT em 28.8.2020, conforme registrado por fotografias pelos policiais federais, para finalizar as tratativas relativas à venda do caminhão, já que o corréu Paulo não transferiu o restante do dinheiro para “Edilson” (relatório de mídias de Id. 151668152).

A testemunha
Tiago Tonin
confirmou em juízo que realizou a venda do veículo para o acusado Marcos, com quem negociou diretamente, recebendo pela transação um caminhão que estava no nome do acusado Gustavo Henrique Nilson
Albues
, filho de Marcos, além de algumas transferências bancárias e cheques emitidos pelo acusado Gustavo (relatório de mídias de Id. 151668152).

O corréu Paulo afirmou em juízo que foi convidado a participar da empreitada criminosa por um colega caminheiro e que não conhece os demais denunciados. Disse que teve contato com as pessoas envolvidas no transporte apenas por telefone e por apelido, os quais eram chamados de “
Chifrudinho
” e “Cuiabano”.
Que o

caminhão
custou R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais) e seria pago mensalmente com o seu trabalho. Confirmou que o caminhão estava no “rolo” do transporte de drogas, mas que não poderia revelar o nome da pessoa com quem negociou. Que já havia feito duas viagens anteriormente usando o caminhão, mas que não envolveram o carregamento de drogas. Que receberia R$ 35.000,00 (trinte e cinco mil reais) pelo transporte da droga apreendida. Por fim, ressaltou que nunca encontrou o acusado Marcos pessoalmente e que a casa apontada no relatório policial não lhe pertencia, contradizendo os relatos do corréu Marcos (relatório de mídia de Id. 151668152).

Importante ressaltar que o relatório de Id. 128498223, referente às informações colhidas no aparelho celular apreendido em poder do acusado Paulo, demonstram a existência de conversas entre Paulo e o corréu Roberto, conhecido por “Chifre”, sobre a logística do transporte da droga apreendida, oportunidade em que o interlocutor pergunta se “Cuiabano”, alcunha do acusado Marcos, já teria entrado em contato, conversa travada apenas 5 dias antes da apreensão da droga.

Neste ponto, importante mencionar que não há dúvidas de que o acusado Marcos possuía a alcunha de “Cuiabano”, sobretudo diante dos dados colhidos no aparelho celular apreendido em posse do corréu Gilberto, que traz na sua lista de contatos “Cuiabano”, “Cuia Tio” e “Cuia SP” vinculados a terminais telefônicos registrados em nome do apelante Marcos, utilizados entre os anos de 2019 e 2021 (relatório de mídias de Id. 151668152).

A testemunha
Claudio Adolfo Lopes
, agente da polícia federal, revelou em juízo que existiam informações indicando o envolvimento do apelante Marcos com a prática de diferentes crimes, inclusive com a traficância de drogas e, iniciadas as investigações, apurou-se que ele atuava em coautoria com o corréu Gilberto, pessoa que se utilizava de identidade falsa para concretizar os negócios espúrios. Disse que a carreta em questão foi adquirida por Gilberto e, logo depois, transferida para o corréu Paulo, pessoa que não teria condições financeiras de arcar com o custo do veículo, motivo pelo qual passaram a monitorá-lo, conseguindo fazer a apreensão de grande quantidade de entorpecente escondida no caminhão, na cidade de Barra do Bugres/MT:

“
(...) (01:48) a investigação iniciou-se, doutor, com a informação provida de Tangará da Serra de que Marcos Marcelino
Albuês
estava trabalhando para o tráfico de drogas. A partir daí iniciamos a busca documental, né. Que ele estaria usando o nome de laranjas e tudo mais. E a gente chegou no nome de Gilberto Plácido dos Reis. Em pesquisa documental viu-se que esse Gilberto Plácido dos Reis era um presidiário, uma pessoa sem a menor condições de ter empresas e que estava figurando o Gilberto Plácido dos Reis juntamente com o Roberto Nunes, o Robertinho, estariam figurando como proprietários da empresa Guga Comércio de Combustíveis. A partir daí começamos a fazer pesquisas constantes e verificamos com as pesquisas que o Gilberto Plácido dos Reis havia adquirido um conjunto de carretas, uma carreta com os reboques. Imediatamente, coisa de uma semana, esse veículo foi transferido para o Paulo Cesar e que Paulo Cesar também não tinha condições de estar comprando uma carreta deste tipo. A partir daí começamos a proceder o monitoramento dessa carreta, acompanhamento, vemos pelas câmeras as viagens que ele fazia e quando ele voltava de uma dessas viagens, a Polícia Militar abordou em Barra do Bugres, a carreta conduzida por Paulo Cesar e ela estava carregada com cerca de 320 quilos de cocaína. Isso foi inicialmente a investigação que se inicial com Marcos Marcelino
Albues
, que ele estaria trabalhando para o tráfico de drogas e que estariam utilizando o nome Gilberto Plácido dos Reis. Inclusive, em muitas compras dele de passagens para as empresas quando ele vinha de São Paulo para Mato Grosso, a passagem era comprada com o cartão de Gilberto Plácido dos Reis. (05:55) Sim, a gente buscou quem era Gilberto Plácido dos Reis e vimos a foto de Gilberto Plácido dos Reis. Quando a Autoridade Policial, na verdade o Delegado de Polícia pediu as informações bancárias, nos chegou
a
cópia de documentos com a foto do...isso a foto de Gilberto
Rossuelho
(...)
”
(trecho da sentença de Id. 128496758, pp. 17-18; relatório de mídias de Id. 151668152).

Além da relação direta do acusado Marcos com o caminhão que transportava a droga apreendida, as investigações apontaram que a empresa Guga Comércio de Combustíveis T Cargas Ltda., de sua propriedade, efetuou transferências bancárias que somam quase R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para duas empresas ligadas à manutenção de aeronaves, embora não possua aeronaves cadastradas dentre seus bens, e a transferência de R$ 13.600,00 (treze mil e seiscentos reais) para o Aeroclube Regional de Maringá, reforçando a suspeita do envolvimento com narcotráfico realizado pelo modal aéreo (relatório policial de Id.128496710, pp. 57-58).

Ademais, os dados extraídos do aparelho celular do corréu Gilberto demonstram que o apelante Marcos orienta o comparsa a se valer da empresa Guga Comércio de Combustíveis para levantar os valores necessários a contratação de um avião, meio de transporte comumente utilizado por traficantes para trazer drogas da Bolívia (Id. 128498223, p. 123).

Além disso, em conversa travada no dia 3.12.2020, o acusado Gilberto indaga ao acusado Marcos
porque
havia “
sumido
” e este responde que estava na Bolívia: “
Eu
tava
no corre, rapaz. Eu estava lá em Santa Cruz, cheguei ontem
” (Id. 128498223, p. 131).

Em outra conversa extraída também do celular de Gilberto, o apelante Marcos afirma que o caminhão quebrou e deu um prejuízo para a troca câmbio e o “
avião lá
” teve uma peça danificada, cuja substituição custou R$ 26.200,00 (vinte e seis mil reais), o que provavelmente tem relação direta com os gastos verificados na conta da empresa Guga Comércio de Combustíveis T Cargas Ltda., acima mencionados (Id. 128498223, p. 122).

Em vídeo encaminhado pelo apelante Marcos para o acusado Gilberto no dia 18.12.2020, é possível ouvir vozes falando em espanhol e divulgando tabletes de cocaína. Em seguida, Marcos afirma que “
vai entrar uma grana
”. Dois dias depois, envia uma nova mensagem solicitando para que Gilberto contrate um avião para o transporte do material: “
Você conhece, pô, alguém que tem avião
pra
carregar um negócio
pra
nós, fazer um
fretinho
? Conhece alguém ou não?
”. Gilberto indica a pessoa de alcunha “
Tufão
”, mas o apelante Marcos afirma que ele não aceitaria a empreitada: “
Tufão tá com dinheiro, não vai mais não, Tufão tá cm dinheiro, pô, não vai não!
” (Id. 128498224, p. 1-3).

Outrossim, conforme apontado no relatório policial de Id. 128496710, os dados bancários da empresa Guga Comércio de Combustíveis evidenciam que mensalmente era transferido o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para Valdirene de Jesus Valadares, esposa do traficante Cristiano Daniel da Silva, vulgo “
Barba Azul
”, preso em maio de 2020, em posse de aproximadamente uma tonelada de maconha.

Extrai-se ainda dos dados colhidos no aparelho celular do corréu Gilberto que, no dia da apreensão da droga, o apelante Marcos lamenta a perda do caminhão e menciona a quantidade de entorpecente apreendida/perdida: “
Rapaz
hj
tá foda/Caiu o carro da empresa/ O vermelhão/320
”. Preocupado, Gilberto pergunta sobre o motorista e o apelante Marcos responde: “
Rodou, uai
” (relatório policial de Id. 128498223, p. 127).

No mesmo dia, em outra conversa com o acusado Gilberto, o apelante Marcos afirma que aguarda a entrada de dinheiro, pois tem uma encomenda na estrada: “
Tô
com uma encomenda para entregar só chegar lá já canta a grana/OREMOS
” (relatório policial de Id. 128498223, p. 128).

Na sequência, o acusado Marcos relata que precisa de dinheiro para pagar o aluguel, mas que está envergonhado de pedir para o seu fornecedor, pois “
perdeu
” 10 milhões dele: “
Preciso dinheiro
pra
pagar aluguel, porque estou com vergonha de pedir dinheiro para o
cara
. Perder quase 10 milhões do
cara
e ir lá pedir dinheiro? Deus o livre. Esperar o
cara
falar alguma coisa, né?
Tô
com vergonha
” (Id. 128498223, p. 129).

Em diálogo travado no dia 28.10.2020, o acusado Marcos reclama que outro caminhão foi apreendido, ocasião em que o corréu Gilberto o aconselha a desistir de uma carga ilícita que estavam negociando, mas Marcos afirma que “
Agora não dá mais
” (relatório policial de Id. 128498223, p. 130).

Em outra conversa extraída do celular de Gilberto, é possível constatar que, no dia 11.1.2021, apelante Marcos justificou que havia perdido algumas cargas, mas que logo poderia quitar a dívida de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que tinha com o comparsa: “
Não,
véio
, o trem parou, irmão. Perdemos o trem aquele dia lá, cara, aí perdeu o trem aqui também esses dias. Aí
os caras parou
esse trem aí,
entendeu?.
Mas tem um negócio num caminhão ali, ele já chega aqui e eu mando
pra
você o dinheiro aí, entendeu? Aí essa semana já resolve já, se Deus quiser
” (relatório policial de Id. 128498223, p. 105).

Assim, a análise conjunta de todos os elementos probatórios levantados durante a investigação não deixa dúvidas da ligação do acusado Marcos com a droga apreendida em posse do corréu Paulo e da sua participação no crime de tráfico de drogas.

No tocante ao acusado Gilberto, as investigações demonstram que ele prestou auxílio direto na aquisição do caminhão apreendido no transporte da droga, conforme já destacado, porquanto, utilizando-se do nome “
Gilberto Plácido dos Reis
”, juntamente com o corréu Marcos, adquiriu o veículo em questão no dia 21.5.2020, transferindo-o para o corréu Paulo, no dia 17.8.2020.

Além disso, os dados colhidos do aparelho celular do apelante Gilberto demonstram que auxiliava o acusado Marcos com as finanças advindas do transporte de drogas e, inclusive, se utilizava da conta bancária da sua mãe, Antônia Luciana Braz da Silva, para movimentar valores e repassar aos demais integrantes da associação criminosa (relatório policial de Id. 128498223, p. 129).

Interrogado em juízo, o
acusado Gilberto
afirmou que prestava serviços de contabilidade ao corréu Marcos e, por saber que o comparsa passava por dificuldades financeiras, foi convencido a colocar a sua foto no documento de Gilberto Plácido para abrir uma conta no Banco do Brasil, representando a empresa Guga Comércio de Lubrificantes Ltda., ressaltando que o próprio Gilberto Plácido sabia da negociata e cedeu seus dados. Afirmou que aceitou participar da negociação do caminhão, sem ter ciência de qualquer prática envolvendo tráfico de drogas. Disse ainda que os valores movimentados em sua conta bancária se referem a boletos adiantados recebidos para o corréu Marcos, valores que não lhe pertenciam:

“
(02:10) Ele me procurou a fim de colocar uma outra empresa no mesmo lugar dele, da que ele trabalhava, que no caso era o
Auto Posto
Guga, então nós colocamos a Guga Comércio de Lubrificantes para que ele conseguisse uma outra conta pessoa jurídica e começasse a fazer as atividades normais da empresa, só que quando a gente regularizou essa conta, entrou em lockdown a gente não conseguiu tirar o registro da NP da empresa. Inclusive, a alteração da empresa foi feita com o nome do Gilberto Plácido com a autorização desse Gilberto Plácido. Esse boletim de ocorrência que ele fez, que consta a data que está no inquérito, eu que orientei a ser feito porque ele precisava fazer o certificado digital da pessoa física dele, que me desse poderes para fazer alteração de contrato, enfim homologar na Junta Comercial. Então a parte de alteração de contrato foi homologada com a autorização dele, o que aconteceu esse
cara
, esse Gilberto Plácido ele sumiu, ele desapareceu, eu não tinha contato com ele
”.
(trecho da sentença de Id. 128496758, p. 19; relatório de mídias de Id. 151668152).

Não obstante a negativa do apelante Gilberto, as provas levantadas durante as investigações, em especial os dados colhidos do seu aparelho celular, denotam que ele era responsável pelas atividades financeiras da associação criminosa, responsabilizando-se pela transferência de valores, abertura de empresas e compra de passagens aéreas, de acordo com as ordens emanadas pelo corréu Marcos (relatório policial de Id. 128498223, p. 105-107).

Assim, o relatório dos dados contidos no aparelho celular do apelante Gilberto não deixa dúvidas de que conhecia todo o esquema de transporte de drogas, inclusive do entorpecente apreendido em poder do acusado Paulo, prestando auxílio e participando diretamente na logística financeira e na ocultação dos valores recebidos com a traficância.

Quanto ao acusado Roberto, da mesma forma, depreende-se que atuava na prática do tráfico de drogas, responsabilizando-se, sobretudo, pela logística do transporte do produto tóxico.

O acusado detinha plena confiança do líder da associação, o apelante Marcos, tanto que no dia 4.6.2020 entrou como sócio da empresa Guga Comércio de Combustíveis T Cargas Ltda., criada para dissimular a origem ilícita dos valores arrecadados pelo grupo.

No que se refere à droga apreendida em posse do acusado Paulo, conforme se extrai dos dados retirados do seu aparelho celular, nos dias anteriores à apreensão da droga, o apelante Roberto trocou inúmeras mensagens com o corréu Paulo, relacionadas à logística do transporte da carga ilícita.

Em conversa efetuada no dia 16.10.2020, o apelante Roberto encaminha mensagem de outra conversa esclarecendo que a carga de milho de pipoca estava pronta para ir à Belo Horizonte, referindo-se ao carregamento ilícito (relatório policial de Id. 128498223, p. 52).

Na sequência, o corréu Paulo enviou várias mensagens relatando que o caminhão apresentou defeito e que sairia somente durante a madrugada, pois “
a Polícia tá na saída de Sinop
”, momento em que o apelante Roberto pede para que avise quando chegar em Nova Mutum/MT (relatório policial de Id. 128498223, pp. 55-56).

No dia 17.10.2020, o corréu Paulo envia mensagens relatando que precisa de dinheiro para pagar os pedágios, momento em que o apelante Roberto se compromete a resolver a questão com pessoa denominada apenas de “
Pangaré
” (relatório policial de Id. 128498223, p. 58).

O acusado Paulo avisa que chegou em Nova Mutum/MT e o apelante Roberto pede para que aguarde, ligando duas vezes seguidas para Paulo. Minutos depois, o apelante Roberto determina para que Paulo se desloque “
pra banda de Diamantino
” (relatório policial de Id. 128498223, pp. 59-60).

Em continuação, o apelante Roberto pede para que o corréu Paulo procure alguém interessado em um frete para Belo Horizonte/MG e que deve carregar o caminhão com a droga somente no dia seguinte. Após, o acusado Paulo efetua ligações para o apelante Roberto, provavelmente para acertar os detalhes do carregamento (relatório policial de Id. 128498223, pp. 65-66).

No dia 18.10.2020, o apelante Roberto pergunta para Paulo onde estaria estacionado e pede para que abra a tampa do caminhão, orientando que um homem gordo e barbudo iria procurá-lo e que diria: “
Cuiabano falou pra carregar milho de pipoca
”, referindo-se ao acusado Marcos e ao entorpecente (relatório policial de Id. 128498223, pp. 66-69).

No dia 19.10.2020, isto é, no dia da apreensão da droga, o acusado Roberto envia uma mensagem de áudio advertindo o corréu Paulo para não seguir viagem com o caminhão vazio, pois levantaria suspeitas, oportunidade em que Paulo responde que está com dificuldades para encontrar cargas saindo daquela região: “
Pra
esse lado aqui não tem. Só
tá
tendo
pra
esse lado aqui pra Rondonópolis e Rondônia.
Tá
tendo mais Rondônia, Porto Velho. Parado aqui pra Campo Novo, Sapezal.
Tá
tudo parado aqui. Não tem nada. Acabou o frete, miou agora. O posto
tá
rufado de caminhão parado lá
” (relatório policial de Id. 128498223, p. 71).

Em seguida, o corréu Paulo pede orientações sobre o destino que deveria seguir, já que o caminhão estava vazio e não havia nenhuma opção de frete naquela região, momento em que o apelante Roberto encaminha o áudio “
do
homi
”, o líder da associação criminosa (o acusado Marcos), dizendo: “
Fala
pra
ele pegar pra Rondonópolis e já ir orando de Rondonópolis
pra
lá. Entendeu?
” (relatório policial de Id. 128498223, p. 72).

Após alguns minutos, o acusado Roberto envia novo áudio do “
chefe
”, determinando ao motorista para que siga até Cuiabá/MT, onde deveria procurar uma carga para seguir ao destino. Em resposta, o corréu Paulo afirma: “
Tá
. Cuiabá acho que tem farelo ali. Pra Uberlândia. Positivo? A hora que abastecer aqui
nóis
vê lá
”, confirmando que estava parado em um posto de gasolina, aguardando as instruções.

Passados 40 minutos da última mensagem, o corréu Paulo envia um áudio para o apelante Roberto dizendo: “
Ô Chifre, agiliza aí cara. Eu
tô
há 2 horas com esse caminhão parado na bomba no pátio do posto do
cara
aqui. Agiliza aí
pra
mim
pra
eu ir embora
”, de modo que o apelante Roberto responde: “
Dois minutos em Paulo. Já
tô
pegando o comprovante aqui na casa do
guri
.
Pra
mandar o comprovante. Dois minutos
” (relatório policial de Id. 128498223, p. 72).

Logo após, o apelante Roberto envia uma imagem do comprovante de depósito no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do
Auto Posto
Chapada Azul, e, em seguida, o corréu Paulo envia a foto do comprovante de abastecimento do caminhão (relatório policial de Id. 128498223, pp. 79-80).

Nesse contexto, ficou devidamente demonstrado nos autos que o acusado Roberto participou ativamente das tratativas para o transporte da droga apreendida em poder do acusado Paulo, orientando-lhe sobre onde buscar o produto, a rota a ser seguida e, por fim, arcando com os custos do abastecimento do caminhão, motivo pelo qual não há falar em absolvição por falta de provas da autoria delitiva.

As defesas dos acusados
Marcos, Gilberto e Roberto
requereram a
absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas
, sustentando que não há provas da existência de um vínculo associativo perene, voltado à
narcotraficancia
.

De início, impera anotar que o crime descrito no art. 35,
caput
, da Lei de Drogas somente é caracterizado quando comprovada a existência de
vínculo psicológico para a prática a prática do tráfico de drogas por tempo indeterminado
, configurando verdadeiro ânimo associativo de caráter duradouro e estável.

De tal modo, a associação para o tráfico de drogas não se consuma diante de uma reunião meramente eventual, hipótese em que haverá tão somente concurso de agentes no crime de tráfico de drogas, e não a prática de uma infração penal autônoma.

Nesse sentido:

“
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. MINORANTE. NÃO INCIDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1.
Firmou-se neste Superior Tribunal de Justiça entendimento no sentido de que indispensável para a configuração do crime de associação para o tráfico a evidência do vínculo estável e permanente do acusado com outros indivíduos.
2. A dinâmica dos fatos descrita pelos policiais, confirmadas em Juízo, denota que o acusado, preso em flagrante, exerceria a função de vapor. 3. A confissão extrajudicial, aliada ao local da apreensão, conhecido como ponto de venda, à posse de rádio transmissor, às inscrições referentes à facção Comando Vermelho nas embalagens das drogas apreendidas, além do depoimento de policiais, confirmados em juízo, podem respaldar a condenação pelo delito de associação para o tráfico. 4. Ausente violação ao princípio da correlação quando a denúncia descreve a associação do agente, de forma livre e consciente, a indivíduos não identificados, pertencentes à facção criminosa Comando Vermelho, que domina a localidade, unindo recursos e esforços para a prática do tráfico de drogas, ainda que a peça inaugural não mencione expressamente o rádio transmissor apreendido. 5. Mantida a condenação por associação para o tráfico, fica afastada a minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06. 6. Habeas corpus denegado
”
(STJ –
HC
n. 620.206/RJ, Sexta Turma, Rel. Ministro
Nefi
Cordeiro,
DJe
11.12.2020).

In
casu
, da análise do caderno processual, sobretudo dos depoimentos dos policiais federais e dos relatórios de investigação, fica clara a existência de um vínculo associativo perene entre os acusados, com o propósito de transportar drogas, incorrendo, portanto, nas condutas descritas no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Conforme já demonstrado pelos diversos elementos de prova descritos acima, o acusado Marcos era o líder da associação criminosa e, contava com o auxílio do acusado Gilberto, que era o “
braço financeiro
” do grupo, cabendo ao acusado Roberto a logística do transporte, pois possuía relação direta com os motoristas dos veículos utilizados na empreitada criminosa, e ao acusado Paulo o transporte efetivo da carga ilícita.

A testemunha
Claudio Adolfo Lopes
, agente da polícia federal, detalhou em juízo a participação de cada um dos acusados na prática delitiva, depoimento que, pela pertinência, colaciono a seguir:

“
(14:24) o Marcos Marcelino
Albues
ficava pouco tempo aqui no Mato Grosso, ele chegava aqui ia para Tangará rapidamente de Tangará voltava pegava um avião e ia para São Paulo e lá ficava, tanto que ele foi preso no Rio de Janeiro, já. Então os negócios dele eram praticamente todos desenrolados nos grandes centros de distribuição de drogas para o exterior, que seria o recebimento de drogas, que seria São Paulo e o Rio de Janeiro, então o destino da droga do Mato Grosso para a região Sudeste. (15:27) Ele relatou para um dos investigados que já havia perdido outros carregamentos e que tenha tido outros prejuízos. (15:57) o Roberto Nunes acho que trabalhava exclusivamente para o Marcos, não sei precisar para o senhor se ele fazia outra atividade, mas que quando Marcos estava aqui nos hotéis aqui de Cuiabá, ele Roberto Nunes foi visto junto com o Marcos (...) teve extração de dados de
celulares
mas interceptação não se chegou a pedir. (...) (17:15) Acho que na análise do telefone do Paulo Cesar tem diálogos do Robertinho com o Paulo Cesar, tem diálogos sim na análise do telefone do Paulo Cesar, mas não fui eu quem fiz a análise, foi outro agente. (17:45) o Paulo Cesar não tinha condições alguma de comprar uma carreta desse porte com esse valor, simplesmente ele era motorista não tinha condições de investir um valor tão elevado na compra de um veículo. (18:50) pela análise ele recebeu valores vultosas, ele a mãe, a Marlene, o Gilberto
Rossuelho
, a mãe do Gilberto
Rossuelho
, tem várias movimentações bancárias dessas pessoas nessas contas, nessa conta específica do Gilberto Plácido dos Reis. (19:39) o Gilberto
Rossuelho
ele que fabrica essas pessoas, ele fabrica as empresas, ele cria empresas, tinha cartões de empresas de combustível, que ele figura como proprietário e que ele se passava por essas pessoas, por exemplo Gilberto Plácido dos Reis, era uma conta da GUGA Comércio de Veículos, que ele criou essa empresa e criou essa pessoa...Ele usava os conhecimentos para fazer isso. Inclusive na análise do celular tem contatos de Marcelino
Albues
solicitando a ele que conseguisse piloto de avião, nós sabemos que a droga que chega no norte de Mato Grosso é proveniente de aeroportos, por meio de aeronaves, a droga chega da fronteira do Brasil vai
pro
norte do Estado, do norte do Estado que desce de carretas (...)
”
(trecho da sentença de Id. 128496758, pp. 25-26; relatório de mídias de Id. 151668152).

Tais informações foram confirmadas em juízo pelo policial federal Tarcísio José de Oliveira (relatório de mídias de Id. 151668152).

Igualmente, o policial federal
Luis
Alves Pereira Bittar
relatou em juízo que as informações extraídas do aparelho celular do acusado Paulo demonstraram a existência de uma rede de pessoas empregadas na associação, e que a análise dos dados colhidos permite inferir que o transporte da droga apreendida não ocorreu de forma isolada, mas era atividade corriqueira dos acusados:

“
(...)
PF
Luis
:
O que foi possível ver é que o PAULO CÉSAR conversava com os outros integrantes aí, (...) esse transporte foi realizado pelo PAULO CÉSAR como motorista do caminhão vermelho, ele foi financiado aí por esses outros integrantes que seriam esse (inaudível), que é o ROBERTINHO, e que estariam outras pessoas envolvidas. (...)

Promotor:
O caminhão foi financiado pelo ROBERTINHO?

PF
Luis
:
Não o caminhão. A questão é que o ROBERTINHO fazia a ponte entre o Homem, que seria o chefe da organização (...).

Promotor:
Que tipo de ponte o PAULO CÉSAR fazia com o chefe?

PF
Luis
:
Ele fazia a parte de comunicação. O PAULO CÉSAR queria saber o trajeto que seria feito, com a droga, o caminhão e o ROBERTINHO ele consultava o chefe da organização, o Homem, para saber qual seria feito o trajeto, qual carga seria usada para mascarar aquele transporte ilícito. Porque inicialmente o PAULO CÉSAR estava com o caminhão vazio e aí para não levantar suspeitas, eles queriam colocar uma carga lícita, uma carga que seria de grãos ou então de algodão, que é comum o transporte no Mato Grosso, para mascarar aquela carga ilícita, que estava ali no mocó, que eles usaram uma lona para revestir a parte da cocaína. E aí desta forma ele conseguiu contato com o Homem, ele ia guiando o PAULO CÉSAR, através do ROBERTINHO (...) e aí ele ia pegando as informações e repassando. Assim como dinheiro também. O dinheiro o ROBERTINHO fazia os depósitos, o financiamento do transporte, do combustível e a logística ele ia falando, mas se remetendo ao Homem, que era o chefe.

(...)

Promotor:
Aqui consta que o chefe era o MARCOS ALBUES, que foi preso posteriormente no Rio de Janeiro.

PF
Luis
:
É, eu acho que era ele mesmo que o pessoal tinha falado, eu lembro que tinha falado desse ALBUES
ai
.

Promotor:
Corroborando com a assertiva do policial federal, o relatório de investigações de Id. 128496710, p. 43, registra fotografias do encontro entre os acusados Marcos e Roberto no hall do Hotel Serras, em Cuiabá/MT, que, segundo informações recebidas pelos agentes policiais, estaria na capital de Mato Grosso para liberar um grande carregamento de drogas. Então o ROBERTO fazia essa ponte entre o PAULO esse chefe, movimentação do dinheiro e a logística do transporte?

PF
Luis
:
Isso.

Promotor:
Sabe me dizer se foi apenas nessa ocasião da apreensão dos 300 quilos ou teve informação de outros transportes realizados?

PF
Luis
:
Não. Teve informações de outros transportes. Esse Homem aí, eu não sabia se era o ALBUES de fato, eu lembro que eles tinham falado o nome desse envolvido (...) eles tinham falado que ele estava envolvido em outros esquemas sim, que ele já tinha conduzido outros carregamentos aqui no Estado do Mato Grosso e que antes desse fato ele já comandava essa cadeia da droga (...) ele já era conhecido pelos policiais federais do Mato Grosso.

Promotor:
Você inicialmente começou relatando a questão do PCC e de distribuição de drogas do Estado de Mato Grosso para o Sudoeste, você pode explicar um pouco melhor isso?

PF
Luis
:
É porque quando a gente fez as prisões, os indivíduos qualificados, o PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, por exemplo, salvo engano, já tinha sido preso em uma operação aí de combate ao PCC, que já foi concluída, eu esqueci o nome da operação (...) a partir daí que a gente viu que seria feito da mesma forma teriam feito outros transportes, que estavam envolvidos com o PCC, eles tinham esse modus operandi de levar essa droga para o Sudeste do Brasil.

(...)

Promotor:
O senhor disse que o Gilberto fazia a logística, inclusive do dinheiro...

PF
Luis
:
O ROBERTO né?

Promotor:
É, o ROBERTO. O senhor lembra que conta ele utilizava, em nome de quem estava essa conta?

PF
Luis
:
Na verdade ele não utilizava conta, ele fazia depósito em dinheiro, não tem conta vinculada, mas ele mostrou foto dele sacando dinheiro e depois fazendo depósito na conta do Paulo César, desculpe, fazendo depósito na conta do posto de gasolina, diretamente... que o PAULO CÉSAR tinha passado para ele o número da conta do posto. (...) ele passava o dinheiro para ele pagar pedágio essas coisas. (...) a gente viu que o caminhão estava no nome de PAULO CÉSAR, só que o PAULO CÉSAR não tinha dinheiro, pelo levantamento que a gente fez patrimonial dele (...) ele não tinha dinheiro. Então esse caminhão provavelmente foi comprado por outro membro da organização criminosa (...)
”
(trecho das contrarrazões de Id. Id136484666;relatório de mídias de Id. 151668152).

Corroborando com a assertiva dos policiais federais, o relatório de investigações de Id. 128496710, p. 43, registra fotografias do encontro entre os acusados Marcos e Roberto no
hall
do Hotel Serras, em Cuiabá/MT, que, segundo informações recebidas pelos agentes policiais, estaria na capital de Mato Grosso para liberar um grande carregamento de drogas.

Além disso, o relatório policial demonstra que o acusado Roberto integra como sócio uma empresa de fachada criada pela associação criminosa, bem como o seu endereço e telefone foram informados pelo acusado Marcos a empresas aéreas, evidenciando que o vínculo entre eles existente não era meramente eventual (Id. 128496710, pp. 43-45).

O acusado Paulo admitiu em juízo que o caminhão apreendido fazia parte de uma negociata para o transporte regular de drogas e que, por não possuir aporte financeiro para o seu pagamento, iria quitá-lo com o seu trabalho de motorista (relatório de mídias de Id. 151668152).

Igualmente, os elementos probatórios exaustivamente descritos acima comprovam que o apelante Marcos era auxiliado pelo acusado Gilberto em todas as movimentações financeiras do grupo, seja forjando documentos e deles se valendo para a constituição de empresas e aquisição de veículos e, depois, na pulverização do dinheiro levantado pelo esquema criminoso.

Diante disso, o acusado Gilberto era pelo próprio grupo alcunhado de “
braço financeiro
”, conforme evidenciado pelas conversas extraídas do seu aparelho telefônico(relatório policial de Id. 128498223, p. 120).

Dessa maneira, diante de todos os elementos probatórios mencionados, está clarividente que as imputações constantes da denúncia não representaram meras ilações ou conjecturas, pois foi comprovado durante a instrução processual que mantinham vínculo associativo com dolo permanente e estável voltado ao tráfico de drogas, com divisão de tarefas, sendo o acusado Marcos líder do grupo, auxiliado por Gilberto que realizava as movimentações financeiras e por Roberto, que atuava na logística de carregamento e transporte do produto tóxico.

Portanto, inexistindo dúvidas de que os apelantes Marcos, Gilberto e Roberto estavam associados, de modo estável e duradouro, para praticar o crime de tráfico de drogas, não há falar em absolvição quanto ao delito previsto no art. 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Em seguida, a defesa do
acusado Gilberto requereu a sua absolvição quanto ao delito de lavagem de capitais
,
por ausência de provas da existência de conduta dolosa
, pois “
o Sr. Marcos Marcelino real proprietário das empresas, confirmou que ele que realizava as movimentações financeiras, eximindo o réu Gilberto
Rossuelho
de exercer essa função, quiçá, as que era indicada para realizar no campo contábil e financeiro, está claro nos autos que não tinha autonomia de remeter valores a outrem senão por ordem do real proprietário Sr. Marcos Marcelino
”.

Igualmente, a defesa
do acusado Gustavo requereu a sua absolvição quanto à lavagem de capitais
, sustentando que não há provas do dolo específico da sua conduta, posto que “
foi vítima da ação do corréu Marcos, que utilizou seu nome para a prática de delitos sem o seu conhecimento
”.

Conforme leciona Renato Brasileiro, “
a lavagem de capitais é o ato ou o conjunto de atos praticados por determinado agente com o objetivo de conferir aparência lícita a bens, direitos ou valores provenientes de uma infração penal
”. Brasileiro explica ainda que “
não se admite a punição do branqueamento a título de culpa. O elemento subjetivo dos crimes previstos na Lei n. 9.613/98, é o dolo, considerado como a consciência e vontade de realizar o tipo objetivo
” (LIMA, Renato Brasileiro de. ‘
Legislação Criminal Especial Comentada
’, 6ª ed., Editora
Jus
PODIVM
: Salvador, 2018, pp. 478 e 505).

Como pontuado pelo referido doutrinador, para ser penalmente responsabilizado, basta que o agente tenha uma “representação paralela na esfera do profano” de que tais bens são provenientes de uma infração penal, o que será verificado casuisticamente, a partir de elementos levantados na instrução processual.

Na hipótese, após acurado exame dos elementos probatórios produzidos durante a fase instrutória, não há dúvidas de que o acusado Gilberto agiu dolosamente para o fim de ocultar e dissimular a origem ilícita dos valores provenientes de infração penal.

Pela pertinência, transcrevo trecho da sentença recorrida que explicita em detalhes a prática ilícita e aponta a participação do apelante Gilberto:

“
(...) Extrai-se da Informação de Polícia Judiciária n. 652135/2020 (Id. 40612391) que em RIF confeccionado pelo COAF – Conselho de Controle de Atividades Financeiras – Ministério da Fazenda que foi constatada a atipicidade de transações que seriam praticadas por empresas destinadas à lavagem de dinheiro.

De acordo tal RIF estariam envolvidas as seguintes pessoas físicas: GILBERTO PLACIDO DOS REIS, CPF 034.312.781-40 MARCOS MARCELINO ALBUES, CPF 56779615153. E ainda, as pessoas jurídicas: GUGA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTES DE CARGAS, possui CNPJ 10.613.660/0001-00 e POSTO REDSERV C
C
LTDA, possui CNPJ nº 09.266.365/0001-37.

Consta no referido relatório que, foi constatado que a empresa A GUGA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTES DE CARGAS, possui CNPJ 10.613.660/0001-00, nome fantasia GUGA COMERCIO DE COMBUSTIVEL E TRANSPORTES DE CARGAS, iniciou sua atividade em 28/01/2009, possuindo como natureza jurídica a Sociedade Empresarial Limitada, em Tangará da Serra/MT, CNAE Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal, com capital social de R$ 800.000,00, sendo considerada uma microempresa. O contador da GUGA COMERCIO é ANTONIA LUCIANA BRAZ DA SILVA, CPF 24062723115.

E ainda, que em 18/04/2020, foi feita uma alteração junto a Junta comercial transformando a empresa de ME para SOCIEDADE LIMITADA, tendo o ingresso de GILBERTO PLACIDO DOS REIS, CPF 034.312.781-40, com a integralização de um capital social de R$400.000,00, e a exclusão do sócio GERSON MANOEL DA SILVA passando a empresa a explorar as seguintes atividades: COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEL, E ÓLEO LUBRIFICANTE, LOJA DE CONVENIÊNCIA, SERVIÇOS DE TROCA DE ÓLEO E MANUTENÇÃO MECÂNICA, TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS NÃO PERIGOSAS, MUNICIPAL E INTERESTADUAL.

Em 04/06/2020, ocorreu a entrada de novo sócio na empresa GUGA COMERCIO DE LUBRIFICANTES E TRANSPORTES DE CARGAS LTDA, ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA, CPF 941.312.601-15, tendo sido integralizado novamente a quantia de R$400.000,00, passando a empresa a ter um capital social de R$800.000,00.

Após serem realizadas as pesquisas no Sistema CENSEC – Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados verificou-se que Marcos Marcelino
Albues
possuía uma procuração onde lhe foi outorgado poderes na administração da empresa outorgada por GILBERTO PLACIDO DOS REIS, CPF 03431278140, ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA, CPF 94131260115 e pela empresa GUGA COMERCIO DE LUBRIFICANTES DE CARGAS LTDA. CNPJ 10613660000100.

Segundo os agentes da Polícia Federal, a idoneidade da empresa demonstrou ser questionável, pois se verificou que além de não possuir empregados vinculados no CAGED, bem como pela ausência de lastro financeiro dos sócios Gilberto Plácido dos Reis e Roberto Nunes de Oliveira para serem proprietários de empresa com capital elevado.

Durante as investigações foi identificado um alto volume de veículos registrados para um mesmo financiado (envolvido titular), com diferença substancial em relação ao praticado pelo mercado. Chassis dos veículos envolvidos: 8AJDY22G4E7004405, 8AJDY22G5E7004476, 8AJFY22G9D8008774, 9BG148LP0EC400362, WDB932314AL460048 / Marca e modelo dos veículos envolvidos: Toyota Hilux Chassi D4-D 4x4 3.0 TDI Dies.
Mec.,Toyota
Hilux Chassi D4-D 4x4 3.0 TDI Dies.
Mec.,Toyota
Hilux CD SR D4-D 4x4 3.0 TDI
Dies.,GM
- Chevrolet S10 Pick-Up LTZ 2.4
F.Power
4x2
CD,MERCEDES
-BENZ
Actros
4844 K 8x4 2p (diesel) / CNPJ das lojas envolvidas: 56779615153,9266365000137.

Embora o RIF não tenha fornecido maiores detalhes dos valores transacionados, informou que no período de 01/12/2017 a 31/12/2017, foi transacionado a crédito o valor de R$ 495.856,00. Tal evidência se extraí dos documentos localizados em diligências devidamente corroboradas por decisão judicial, como, por exemplo, busca e apreensão, ocasião em que foram localizados comprovantes de inúmeros depósitos na conta de
Monyse

Karolyne
dos Santos Silva, que foi denunciada nos autos nº 43673-07.2018.811.0042 (Informação de Polícia Judiciária n. 652135/2020 (Id. 40612391).

O Relatório de Informação - IPL 2020.0093631-DPF/CAE/MT (Id. 46220769) fez a análise das movimentações financeiras constantes no extrato bancário da empresa GUGA Comércio de Combustíveis e verificou uma movimentação de aproximadamente R$2.000.000,00 (dois milhões de reais), mediante depósitos fracionados, realizados em envelopes sem identificação do depositante que associado a atuação de Marcos Marcelino, levou a conclusão de que o grupo tinha como atividade o envio de drogas para a região Sudeste do Brasil.

Outra movimentação que chamou a atenção dos Agentes da PF foi o fato de que
Valdinere
Valadares, esposa de Cristiano Daniel da Silva, o “Barba Azul”, preso com 1000kg de maconha no Estado do Paraná, recebe regularmente, por volta do dia 20 de cada mês, o valor de R$1.000,00 da conta da empresa GUGA Comércio de Combustíveis T Cargas Ltda, levando à conclusão de que Valdirene é assistida financeiramente pelo grupo, conforme se verifica do comprovante juntado no Id. 52028533 (e os demais no Id. 52028534, 52028535).

(...)

Também foi verificado que a empresa PROTECTPHONE era beneficiada com transferências realizadas pela empresa GUGA Comércio de Combustíveis, no valor de R$ 50.690,00. Importante registrar que a empresa PROTECPHONE foi alvo da Operação ENTREPRICE deflagrada em 23/11/2020 pela Polícia Federal, em Curitiba, investigada por fornecer meio de comunicação segura para grandes traficantes, conforme se pode observar por meio de umas das operações abaixo (Id. 46064428):

(
omissis
)

A empresa NACIONAL TRANSPORTE DE CARGAS LTDA, é uma empresa que possui como atividade principal Transporte rodoviário de carga, e verificou-se que não possui bens cadastrados, apresenta endereço cadastrado em área residencial, não tem veículos e nem funcionários registrados, mas recebeu da empresa de GUGA Comércio de Combustíveis, no período de 15 dias, em 9 transferências eletrônicas de valores – TED, a quantia de R$120.519,00 (Id. 52028503, 52028508, 46218844):

(
omissis
)

A empresa DA EMPRESA DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS E RACAO A- CNPJ 11.664.454/0001-83, é uma empresa que possui como atividade principal Comércio atacadista de alimentos para animais. A empresa tem capital social de R$900.00,00, mas não tem nenhum veículo vinculado, apesar de ser uma distribuidora de alimentos e ter um capital social tão elevado. Possui como sócio administrador Albert Aires Soares da Silva que outorgou amplos poderes sobre a empresa a Gilberto
Rossuelho
da Silva Junior, como se pode verificar por meio de uma das transações efetivadas, cujos demais comprovantes estão acostados no Id. 52028533:

(
omissis
)

Foi identificado que a empresa AF INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – CNPJ 06.206.008/0001-95 também recebeu no período de 20 dias, em 5 transferências eletrônica de valores – TED, a quantia de R$ 78.570,00, como se observa através de uma das operações realizadas (Id. 52028533):

(
omissis
)

A empresa FENIX MANUTENÇÃO DE AERONAVES – CNPJ 10349602000102, especializada em manutenção de aeronaves, situada em Poconé/MT, conhecida no meio policial por efetuar manutenção em aeronaves destinadas ao narcotráfico recebeu uma transferência da empresa GUGA Comércio de Combustíveis, no dia 20/07/2020, reforçando a ligação do grupo com o modal aéreo de tráfico de drogas (Id. 52028503):

(
omissis
)

A empresa AIRTECHS - INDUSTRIA AERONAUTICA BRASILEIRA LTDA, aberta em 17/11/2005, é uma MATRIZ do tipo Sociedade Empresária Limitada que está situada em Santo Antônio do Leverger – MT. Suaatividade econômica principal é Fabricação de aeronaves. Recebeu da empresa GUGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, a quantia R$1.825,00 (Id. 52029445):

(
omissis
)

A EMPRESA AEROCLUBE REGIONAL DE MARINGA – CNPJ 02.301.719/0001-98, recebeu da empresa GUGA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS, em 2 transferências eletrônica de valores -TED a quantia de R$ 13.600,00, reforçando a linha investigativa que o grupo tem ligação com o narcotráfico realizado pelo modal aéreo (Id. 52028535):

(
omissis
)

Restou demonstrado, de acordo com os extratos juntados nos autos (Id. 52029451) a entrada de valores através de depósitos realizados por meio de envelopes sem identificação, de modo a simular a movimentação financeira lícita na empresa e mascarar a entrada de dinheiro proveniente do Tráfico de Drogas (...)
”
(Id. 128496758).

De acordo com as informações trazidas aos autos, o apelante Gilberto figurava como sócio da empresa Guga Comércio de Lubrificantes e Transporte de Cargas Ltda., empresa que, segundo apurado pelos investigadores, era de fachada e servia apenas para dissimular a origem de valores ilícitos, mormente porque não possuía empregados vinculados e os sócios não detinham ganhos financeiros compatíveis com o seu capital social elevado.

Além disso, apurou-se que a empresa movimentou aproximadamente R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), no período de 6 meses, mediante depósitos fracionados, realizados em envelopes sem identificação do depositante.

Não bastasse, a referida empresa realizava transferências mensais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) para
Valdinere
Valadares, esposa de Cristiano Daniel da Silva, o “
Barba Azul
”, preso com 1.000kg (uma tonelada) de maconha no Estado do Paraná.

Igualmente, há nos autos comprovantes de que a empresa Guga Comércio de Combustíveis transferiu mais de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para a empresa
Protectphone
, investigada pela Polícia Federal por fornecer meio de comunicação seguro para grandes traficantes do país.

Da mesma forma, o acusado Gilberto está diretamente ligado à empresa de fachada Silva Comércio de Alimentos e Ração (CNPJ 11.664.454/0001-83), com capital social de R$ 900.000,00 (novecentos mil reais), que, no período de 30 dias, recebeu quatro transferências da empresa Guga Comércio de Combustíveis, que somam R$ 76.000,00 (setenta e seis mil reais).

De mais a mais, causa estranheza que a empresa Nacional Transporte de Cargas Ltda., que não possui bens ou funcionários cadastrados e cujo endereço é uma casa em área residencial, tenha recebido da Guga Comércio de Combustíveis, no período de 15 dias, nove transferências eletrônicas que somam aproximadamente R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).

Interrogado em juízo, o
apelante Gilberto
afirmou que apenas prestava serviços de contabilidade ao corréu Marcos e, a pedido do comparsa, abriu empresas e contas bancárias de forma fraudulenta para conseguir crédito junto às instituições financeiras, mas que jamais ocultou ou dissimulou a origem de valores oriundos de tráfico de drogas. Justificou que não desconfiou que os valores movimentados a pedido de Marcos nas contas bancárias das empresas, na sua individual e na da sua genitora possuíam origem ilícita (relatório de mídias de Id. 151668152).

Por outro lado, em seu interrogatório judicial, o
acusado Marcos
relatou que procurou o acusado Gilberto e externou a necessidade de abrir outra empresa para conseguir crédito junto às instituições financeiras e Gilberto agilizou a documentação falsificada, mas que esses valores movimentados não são oriundos do tráfico de drogas, mas de empréstimos bancários. Ressaltou que o Gilberto gerenciava essa movimentação de boletos de diversas empresas e que não sabe quais empresas especificamente foram usadas para essa transação fraudulenta(relatório de mídias de Id. 151668152).

Em contrapartida, o agente federal
Claudio Adolfo Lopes
esclareceu que o acusado Gilberto atuava ativamente na abertura de empresas e contas bancárias, movimentava aportes financeiros da empresa Guga Combustíveis e pulverizava valores sem origem definida em transferências simuladas para empresas de fachada.

Assim, conforme bem sintetizado no parecer de Id. 140470674, os elementos de prova colhidos denotam que a associação criminosa agia da seguinte forma para dissimular a origem espúria dos valores recebidos com a traficância de drogas: “
quando um carregamento de droga era entregue em seu destino, o pagamento era realizado por meio de vários depósitos de pequena quantidade de dinheiro, na conta da empresa Guga Comercio de Lubrificantes e Transportes de Cargas Ltda. Em seguida, o dinheiro era pulverizado em diversas contas de outras empresas de fachada e pessoas físicas, no intuito de “lavar” o dinheiro oriundo ao tráfico de entorpecentes e ocultar a movimentação ilícita do capital proveniente do crime
”.

Ademais, das conversas extraídas do aparelho celular do apelante Gilberto fica evidente que ele era o operador financeiro da associação criminosa e que o acusado Marcos confiava na sua atuação para levantar valores, realizar pagamentos, abrir empresas, dentre outras condutas necessárias à prática delitiva.

Outrossim, apesar de a defesa afirmar que o apelante Gilberto agiu unicamente sob as ordens do acusado Marcos, importante lembrar que, no tocante à culpabilidade, o Código Penal adotou a teoria normativa pura, em sua vertente limitada, motivo pelo qual a culpabilidade somente é afastada quando não se pode exigir do sujeito um comportamento conforme o ordenamento jurídico, o que claramente não é o caso dos autos, sobretudo porque o apelante Gilberto é contador e sabia da ilicitude da conduta perpetrada, porém, optou por participar ativamente da empreitada criminosa, emprestando
know-how
para a perfeita consumação da lavagem de capitais, de modo que deve ser mantida a sua c
ondenação.
[...]
Destaques no original

Vê-se, pois,
que

o
requerente não
pretende a
correção de erro judiciário ou injustiça na sua condenação, mas, tão somente, submeter a esta Corte de Justiça praticamente as mesmas questões que foram exaustivamente examinadas e
julgadas
pela
Segunda
Câmara Criminal no recurso de apelação acima
aludido
.

Em
relação ao tema,
veja-se a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA A EXTIRPAÇÃO, DO TÍTULO CONDENATÓRIO, DA DECRETAÇÃO DE PERDIMENTO DO VEÍCULO UTILIZADO NO DELITO EM FAVOR DA UNIÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – MERA REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS DEBATIDAS NO CURSO DA AÇÃO PENAL – NÃO APONTADA CONTRARIEDADE AO TEXTO EXPRESSO DA LEI PENAL OU À EVIDÊNCIA DOS AUTOS – REVISÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Se o pedido formulado na revisão criminal não se amolda às hipóteses previstas no artigo 621 do Código de Processo Penal, revelando
o mero inconformismo do requerente com a conclusão alcançada pelo Judiciário no curso regular da ação penal, constituindo a demanda verdadeira reiteração do recurso de apelação, sem o apontamento de elementos novos ou a demonstração de ilegalidade no título condenatório transitado em julgado, impõe-se a extinção do processo, sem resolução do mérito
.

(N.U 1012605-51.2018.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, PEDRO SAKAMOTO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 07/02/2019,
p
ublicado no DJE 27/05/2019)

Destacamos

REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTE (POR 3X) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA E NULIDADE DA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE A PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NOS FATOS 02, 03 E 06 – REITERAÇÃO DE MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA EM APELAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE NOVA ARGUMENTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO COMO UMA SEGUNDA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 621 DO CPP – PRECEDENTES DO TJMT – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA – INOCORRÊNCIA – CÚMULO MATERIAL EM RELAÇÃO AOS CRIMES PRATICADOS E A SITUAÇÃO ECONÔMICA DO ACUSADO – TRÁFICO COM MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS SIGNIFICATIVAS – INSUFICIENCIA ECONÔMICA DO APELANTE – INDEMONSTRADA – IMPROCEDÊNCIA – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, JULGADA IMPROCEDENTE.

A revisão criminal não pode ser apresentada como verdadeira hipótese de segunda apelação, cujo objetivo cinge-se exclusivamente à rediscussão de matéria já tratada no recurso.

Não preenchendo os requisitos elencados no artigo 621 do CPP, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, sobretudo quando estes foram exaustivamente
analisado
na via recursal ordinária.

O valor e a quantidade de dias-multa foram fundamentados crime a crime, bem como pela situação financeira do
revisionando
, decorrente da prática dos crimes de tráfico e associação para o tráfico, cujas movimentações financeiras significativas foram, suficientemente, demonstradas nos autos, havendo fundamentação concreta e idônea para o fim de lastrear a pena de multa nos moldes em que foi fixada.

Não havendo que se falar em diminuição da multa imposta, tampouco fixação em parâmetro diverso, estando a aplicação da sanção pecuniária fundamentada e de acordo com dispositivo de lei. Cabe ao apelante demonstrar não possuir condição econômica suficiente para suportar o ônus da multa fixada, não bastando a mera alegação.

(N.U 1022362-98.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, RUI RAMOS RIBEIRO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
j
ulgado em 04/02/2021,
p
ublicado no DJE 17/05/2021)

Destacamos

Posto isso,
acolho
a preliminar suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça e deixo de examinar o pedido que objetiva a absolvição do requerente por fragilidade probatória
;
por conseguinte, julgo parcialmente extinto
o

presente
processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 3º do Código de Processo Penal c/c art. 485, IV, do Código de Processo Civil, em relação à referida tese.

É como voto.

MÉRITO

A denúncia que deu origem a
A
ção
P
enal n.
1005583
-
97
.20
20
.8
.
11.00
55
, que tramitou perante o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de
Tangará da Serra
, narra os fatos desta forma
:

[...]

Fato 1:

Foi apurado que no ano de 2020, os denunciados consciente e dolosamente, adquiriam, venderam e transportaram substância que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, para fins de fornecimento.

O presente caderno investigativo foi instaurado com o fito de apurar denúncias acerca de venda irregular de combustível para aviação, sendo constatado o envolvimento de Gilberto Plácido dos Reis.

Foi apurado que, na verdade, o denunciado GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JÚNIOR alterou a fotografia dos documentos de Gilberto Plácido dos Reis (registrados como perdidos no B.O 2019.212513), tendo colocado a sua própria, com a finalidade de realizar atos jurídicos desvinculados de sua titularidade e praticar crimes.

No decorrer das investigações, constatou-se que em 18/08/2020 o denunciado MARCOS ALBUES, juntamente com o réu GILBERTO ROSUELHO (utilizando o nome de Gilberto Plácido dos Reis), comprou um conjunto para transporte de cargas, composto por um caminhão/trator FH12 380 4X2T, cor vermelha, placa JZW4G15, 2 semirreboques de placas MQK3A34 e MQK3A44.

Cerca de 05 (cinco) dias após a compra, o veículo foi transferido para PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA.

Na aquisição do citado caminhão, como pagamento, o vendedor recebeu um caminhão que estava em nome do denunciado GUSTAVO HENRIQUE ALBUES, além de cheques da mesma titularidade.

Posteriormente, em acompanhamento realizado pela Polícia Federal, foi constatado que em 28/08/2020 o denunciado MARCOS MARCELINO ALBUES se encontrou com PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, para tratar acerca de questões relacionadas ao transporte da droga, conforme relatório e fotos de fls. 38 – ID 46220769.

Em outubro de 2020, os denunciados providenciaram o carregamento do caminhão indicado alhures, conforme relatório do celular apreendido de fls. 41 e seguintes – ID 56168506, bem como a inserção de droga no veículo.

Vale ressaltar que, logo depois, na data de 19/10/2020, este caminhão foi abordado na cidade de Barra do Bugres/MT, ao passo que durante revista veicular foram encontrados quase 330 (trezentos e trinta) quilos de cocaína, conforme laudos anexos (materialidade do crime de tráfico).

Na ocasião, o veículo estava sendo conduzido por Paulo César de Oliveira, que foi preso em flagrante (ação penal nº 1001839-41.2020.8.11.0008).

Diante das informações sobre a atuação dos denunciados, aliado a apreensão de 330 (trezentos e trinta) kg de droga no veículo adquirido pelos réus, foi possível constatar que MARCOS MARCELINO ALBUES foi o autor intelectual do transporte de 330 quilos de cocaína efetuado por Paulo César de Oliveira em 19/10/2020, auxiliado pelos demais denunciados, na cidade de Barra do Bugres/MT.

Ademais, a participação do denunciado GUSTAVO HENRIQUE na prática do crime tráfico se deu por meio da aquisição do veículo, que já era destinado ao transporte da droga. O réu ROBERTO NUNES, por sua vez, foi o responsável por intermediar o transporte realizado por Paulo e por proceder o carregamento do caminhão com a droga.

Fato 2:

Foi apurado, ainda, que no ano de 2020, nesta comarca, os denunciados consciente e dolosamente, se associaram para o fim de praticar o tráfico de drogas, entre Estados da Federação.

Em virtude dos desdobramentos das investigações, foi apurado que os denunciados criaram um esquema de transporte e venda de entorpecentes para a região Sudeste do país, agindo de forma conjunta e articulada, sob o comando de MARCOS MARCELINO ALBUES.

Ficou comprovado por meio das extrações de dados dos aparelhos celulares de GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JÚNIOR e PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA, que havia grandes quantidades de transporte de drogas, ou seja, em conluio e mediante divisão de tarefas, os denunciados utilizavam frota de caminhões e, possivelmente, de aviões, para levar o entorpecente para outros estados da Federação (fls. 131 – ID 5618506).

Nesse sentido, cumpre frisar que depois do encontro com MARCOS MARCELINO, em 19/10/2020, PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA foi flagrado transportando aproximadamente 330 quilos de cocaína, em veículo adquirido pelo réu MARCOS (fato 1).

No relatório de extração de material do aparelho celular de PAULO CÉSAR, ficou demostrado que o verdadeiro responsável pela carga tinha alcunha de “Cuiabano”, apelido de MARCOS MARCELINO ALBUES, e que ROBERTO NUNES DE OLIVEIRA, denominado “Robertinho”, também coordenava a distribuição de drogas (fls. 41/87 – ID 56168506).

Neste diapasão, percebe-se que ROBERTO NUNES OLIVEIRA era o responsável pela coordenação do recebimento da droga no Mato Grosso e da distribuição na região Sudeste do país, a mando de MARCOS MARCELINO ALBUES.

O denunciado GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JÚNIOR exercia atividades relacionadas ao financeiro da associação criminosa, tanto que é o responsável por abastecer financeiramente as atividades do grupo criminoso, conforme diálogo de fls. 110 – ID 56168506, em que “Cuiabano” (MARCOS MARCELINO) pede que ele mande dinheiro para manutenção de veículo utilizado para o transporte da droga
.

O denunciado GUSTAVO HENRIQUE, por sua vez, estava ciente das atividades ilícitas da associação para o tráfico, pois integrava o grupo criminoso, executando transações pela empresa
AUTO POSTO
GUGA, que foi criada com intuito de lavagem de capitais, provenientes do tráfico de drogas.

Por corolário, a investigação revelou o liame associativo para a mercancia de drogas entre os denunciados (relatório nº 2151496/2021 – fls. 20/38 – ID 56168516), com a divisão de funções específicas de cada um dentro dessa associação, visando o transporte de entorpecentes para os estados da região Sudeste, razão pela qual

evidencia-se o vínculo estável e perene entre eles, caracterizando a associação para o tráfico de drogas.

Fato 3:

Extrai das peças de informação que, no ano de 2020, nesta comarca, os denunciados ocultaram e dissimularam a origem, movimentação e propriedade de bens e valores provenientes de infração penal (tráfico de drogas).

Conforme narrado alhures, tudo sob as ordens de MARCOS MARCELINO, o denunciado GILBERTO ROSUELHO DA SILVA JÚNIOR, utilizando o documento alterado de Gilberto Plácido dos Reis, se tornou sócio da empresa Guga Comércio de Lubrificantes de Cargas Ltda. (CNPJ 10.613.660/0001-00), que também conta com o denunciado ROBERTO NINES DE OLIVEIRA no quadro societário.

As investigações revelaram que a empresa Guga Comércio de Lubrificantes de Cargas Ltda., bem como os réus GILBERTO (utilizando documento falso) e ROBERTO outorgaram uma procuração ao denunciado MARCOS MARCELINO ALBUES para realizar transações, a fim de possibilitar a ação conjunta dos increpados e lavagem de dinheiro proveniente do tráfico de drogas.

Foi apurado, por meio das extrações dos dados do aparelho celular de GILBERTO ROSUELHO, que a Empresa GUGA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES DE CARGAS LTDA. foi criada com o objetivo de lavar dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

O modus operandi dos denunciados se dava da seguinte forma: quando um carregamento de droga era entregue em seu destino, o pagamento era depositado na conta da empresa GUGA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES DE CARGAS LTDA., que tem como sócios GILBERTO e ROBERTO, mas é administrada pelo denunciado MARCOS MARCELINO, e logo era pulverizado em diversas contas de outras empresas de fachada, conforme se observa de conversas entre MARCOS e GILBERTO ROSUELHO (fls. 110 – ID 56168506).

Consta nos autos (fls. 54/59 – ID 46220769) uma lista de empresas que realizaram transações (envio e recebimento de valores) com a empresa de fachada GUGA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES DE CARGAS LTDA., possivelmente também utilizadas par a lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas.

Outra forma que de lavagem de dinheiro pelos denunciados era a utilização de máquinas de cartões de crédito. Vale ressaltar que uma máquina deste tipo foi aprendida com GILBERTO ROSUELHO, o que comprova que ele estava atuando ativamente na lavagem (fls. 106/107 – ID 5618506).

Ademais, foram identificadas remessas de valores da empresa GUGA COMÉRCIO DE LUBRIFICANTES DE CARGAS LTDA.

para GILBERTO ROSUELHO e para DA SILVA COMERCIO DE ALIMENTOS E RAÇÃO, empresa em que ele é procurador, conforme (fls. 45 – ID 46220769).

Salienta-se que o denunciado GUSTAVO HENRIQUE era o responsável pela administração do Posto GUGA (empresa que realizava diversas transações de valores com a Guga Comércio de Lubrificantes de Cargas Ltda.) e tinha total conhecimento da finalidade da empresa que era destinada a lavagem de capitais.

Ainda, logo após aquisição de bens pelos criminosos, eles eram transferidos para outras pessoas, a fim de dificultar a identificação de movimentações financeiras ilícitas, conforme ocorreu na compra do caminhão/trator FH12 380 4X2T, cor vermelha, placa JZW4G15, 2 semirreboques de placas MQK3A34 e MQK3A44, que cerca de cinco dias após ser adquirido pelo denunciado MARCOS MARCELINO, em nome do réu GILBERTO, o veículo foi novamente transferido para PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA”.
[....]

Destaque no original

Co
nforme se vê
no relatório, o requerente almeja a readequação da pena que foi imposta
à
sua pessoa, com a incidência da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
por
que
a
“acusação não logrou demonstrar que o
Revisionando
se dedicava a atividades criminosas de maneira contínua nem que possuía qualquer papel ativo dentro de uma estrutura organizada voltada para o tráfico de drogas.”
.

De fato,
cabe revisão criminal para readequação da pena, já que é possível
a
subsunção
da matéria
ao permissivo do art. 621, I, do Código de Processo Penal, a depender de equívoco na dosimetria, afronta à norma penal ou mesmo o posterior aparecimento
de dados que indiquem a presença de causa de redução de pena
lato sensu
.

Voltando a tese
sob exame, não se deve olvidar que
,
para
fazer jus ao benefício da referida causa redutora de pena, o apenado
é obrigado
preencher concomitantemente os requisitos previstos no dispositivo legal citado no parágrafo anterior, quais sejam: ser primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização com essa finalidade.
Destarte
,
é

impossível a
aplicação
ao requerente
da causa de diminuição de pena em alusão, eis que, como visto alhures,
ele
não preenchia todos os requisitos acima elencados
.

Ainda, em relação
em tema,

deve ser

registra
do
que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do referido dispositivo legal, foi diferenciar o criminoso contumaz daqueles que cometeram o ilícito ocasionalmente, concedendo-lhes benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar pena suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Renato Marcão ao comentar o alcance da causa especial de redução da pena para os crimes previstos na Lei de Drogas, não deixa qualquer dúvida ao esclarecer que

“
A previsão é saudável na medida em que passa a permitir ao magistrado maior amplitude de apreciação do caso concreto, de maneira a poder melhor quantificar e, portanto, individualizar a pena, dando tratamento adequado àquele que apenas se inicia no mundo do crime.

Sob a égide da lei antiga, até por má aplicação do art. 59 do CP, na maioria das vezes o neófito recebia pena na mesma proporção que aquela aplicada ao agente que, conforme a prova dos autos, já se dedicava à traficância de longa data, mas que fora surpreendido com a ação policial pela primeira vez. Sendo ambos primários, de bons antecedentes etc., recebiam pena mínima, não obstante o diferente grau de envolvimento de cada um com o tráfico.

Inegável que aquele que se inicia no crime está por merecer reprimenda menos grave, o que era impossível antes da vigência do novo § 4º.

É preciso que o Ministério Público esteja atento no sentido de buscar provar, em cada caso concreto, a presença de ao menos uma das situações indesejadas que estão indicadas expressamente, de maneira a afastar a incidência do § 4º, pois, em caso de dúvida,
esta
se resolverá em benefício do réu.

Para fazer jus ao benefício, o réu deve satisfazer a todos os requisitos, cumulativamente. A ausência de apenas um determina negar a benesse.
”

(
In
Tóxicos, 5. ed. rev. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2008, p. 200/201).

Diante disso,
é
mister
asseverar
que não
existe equívoco judiciário na
dosimetria
da pena do requerente, porque o
juízo de primeira instância
, ao afastar a pretendida absolvição quanto ao delito de associação para o tráfico de drogas, ressaltou a existência de elementos suficientes
da estabilidade e da
permanência requerente
e
dos d
emais
acusados no reiterado
tráfico
de drogas
,
conforme se infere destes trechos da sentença condenatória
:

[...]
Assim, apesar dos acusados
Marcos Marcelino
e
Gilberto
Rossuelho
terem negado a participação nos fatos em apuração, tal negativa não resiste às provas produzidas na fase inquisitorial e confirmadas em juízo, notadamente frente ao Relatório Informação de Polícia Judiciária (IPL 2020.0093631-DPF/CAE/MT – Id. 46220769), bem como pelas provas compartilhadas judicialmente pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Barra do Bugres/MT, colhidas nos autos n. 1001839-41.2020.811.0008 (Id. 56168506) e pelas provas colhidas nos autos da Medida Cautelar n. 1005586-52.2020.811.0055.

Desta forma, ao contrário do que sustentam as defesas, restou demonstrado que
Marcos Marcelino
era auxiliado
Gilberto
Rossuelho
em todas as movimentações financeiras do grupo, seja forjando documentos e valendo-se destes para constituição de empresas e aquisição de veículos e, depois, na pulverização do dinheiro, visando fomentar o tráfico de drogas na região Sudeste.

Ademais, o vínculo associativo entre os acusados pode ser verificado através dos encontros entre Marcos Marcelino e Paulo Cesar, bem como Marcos Marcelino e Robertinho, conforme Relatório de Informação de Polícia Judiciária (IPL 2020.0093631-DPF/CAE/MT – Id. 46220769), aliado ao Relatório de Informação de Exploração de Material (Id. 56168506), ratificados pelas declarações dos Agentes da Polícia Federal e pelo interrogatório do acusado Paulo Cesar, em juízo, sob o crivo do contraditório.

Assim, noto que o manancial probatório é suficiente para lastrear a condenação dos réus
Marcos Marcelino
Albuês
, Gilberto
Rossuelho
da Silva Junior, Roberto Nunes de Oliveira e Paulo Cesar de Oliveira
no crime de Associação para o Tráfico, visto que mantinham vínculo associativo com dolo permanente e estável de praticar de forma reiterada o crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06, com divisão clara de tarefas, sendo
Marcos
o líder do grupo, que era auxiliado por
Gilberto
que se encarregava de prestar suporte nas movimentações financeiras,
Robertinho
responsável pelo carregamento e orientação sobre o transporte da droga pelo motorista do caminhão
Paulo Cesar
.

Assim, diante da prova plena do vínculo estável e permanente entre os denunciados
Marcos Marcelino
Albuês
, Gilberto
Rossuelho
da Silva Junior, Roberto Nunes de Oliveira e Paulo Cesar de Oliveira
, orientado especificamente ao transporte de droga, a condenação pelo delito previsto no art. 35 da Lei nº 11.343/2006 é medida que se impõe.
[...]

Destaques no original

Constata-se, portanto,
que
o requerente
se dedicava
à atividade criminosa,
circunstância, essa,
que afasta a incidência da benesse do tráfico privilegiado, ante ao não preenchimento de todos os requisitos elencados no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, não havendo, pois, como se cogitar em diminuição da pena que lhe foi imposta.

Aliás, e
nfrentando caso assemelhado ao discutido nestes autos, o Supremo Tribunal Federal decidiu que “
A condenação pelo crime de associação para o tráfico (art. 35 da Lei n. 11.343/2006) é fundamento apto a afastar o benefício do tráfico privilegiado
.”
(STF - HC: 234608 PE, Relator: Min. NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 26/02/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 29-02-2024 PUBLIC 01-03-2024)
Destacamos

Por sua vez, e
ste
Tribunal
de Justiça
,
em relação à temática, assim se manifestou:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE - SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRSEGNAÇÕES DEFENSIVAS – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR ANEMIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA RECONHECIDAS - TRAFICÂNCIA E VÍNCULO ASSOCIATIVO DEMONSTRADOS - 2. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11343/2006 (TRÁFICO PRIVILEGIADO) - IMPOSSIBILIDADE - A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O depoimento de policiais, somados ao do usuário flagrado comprando entorpecente com um dos apelantes o qual conforma que assim vinha fazendo há 03 (três) anos, constituem elementos que determinam de modo claro e indene de dúvida a autoria dos crimes de associação e tráfico de drogas, autorizando a mantença da condenação. Inteligência do Enunciado n. 08/TJMT. 2.
O reconhecimento simultâneo de responsabilidade nos crimes de tráfico de drogas e associação ao narcotráfico reflete habitualidade delitiva, dedicação a atividades criminosas, obstando e ilidindo o pedido sucessivo da defesa de incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas (figura privilegiada).
Recurso desprovido em sintonia com o parecer ministerial.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1012283-17.2021.8.11.0003, Relator: JUVENAL PEREIRA DA SILVA,
d
ata de
j
ulgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTE – ASSOCIAÇÃO PARA O MESMO FIM – POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU INTEGRANTE DE CONHECIDA FACÇÃO CRIMINOSA – “COMANDO VERMELHO” – TRAFICÂNCIA E ANIMUS ASSOCIATIVO EVIDENCIADOS – 2. TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA – DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS DEMONSTRADA – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A existência de provas que demonstram a associação estável e permanente do apelante com membros da facção criminosa Comando Vermelho, bem como sua clara atuação por meio da divisão de tarefas no comércio de drogas, tendo o réu assumido o cargo de “gerente” e “disciplina” em um dos bairros controlados pela facção, torna impossível a busca pela absolvição do crime de associação para o tráfico. 2.
Caso o agente tenha sido condenado pelo crime de Associação ao tráfico de drogas, torna-se inviável a aplicação do benefício previsto no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06, em virtude da constatação de seu envolvimento em atividades criminosas, o que exclui a condição de iniciante ou amador na prática delitiva
.

(TJ-MT - APR: 10037873320228110045, Relator: RONDON BASSIL DOWER FILHO,
d
ata de
j
ulgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara Criminal,
d
ata de
P
ublicação: 18/07/2023)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSA ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ART. 35 DA LEI N. 11.343/2006 – IMPOSSIBILIDADE – ANIMUS ASSOCIATIVO, ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA COMPROVADOS – TRÁFICO PRIVILEGIADO – NÃO CABIMENTO – PRÁTICA DO CRIME COM HABITUALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. Comprovados os requisitos para a caracterização da conduta descrita no art. 35, caput, da Lei de Drogas, quais sejam, o vínculo associativo, a estabilidade e a permanência, não há se falar em absolvição por ausência de provas.
Diante da incompatibilidade do crime do artigo 35 da Lei de Drogas, que pressupõe o intenso envolvimento de seus participantes com a atividade criminosa, com os requisitos do art. 33, § 4º do mesmo diploma legal, não há falar em reconhecimento do tráfico privilegiado
.
(TJ-MT - APR: 10012458720238110051, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA,
d
ata de
j
ulgamento: 30/10/2023, Segunda Câmara Criminal,
d
ata de
p
ublicação: 31/10/2023)

Destacamos

APELAÇÕES CRIMINAIS – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRELIMINARES – ILEGALIDADE DO FLAGRANTE, DO INGRESSO EM DOMICÍLIO E DAS PROVAS – NÃO ACOLHIMENTO – AÇÃO DA POLÍCIA MILITAR ANTECEDIDA DE INVESTIGAÇÃO PRÉVIA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO QUANTO AOS CRIMES DE TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO QUE IMPEDE A CONCESSÃO DA BENESSE – RECURSOS DESPROVIDOS – READEQUAÇÃO DA PENA EX OFICIO. 1 – Não se vislumbra qualquer ilegalidade na prisão em flagrante, no ingresso em domicílio, tampouco nas provas dele decorrentes, uma vez que fundado em investigação prévia do Serviço de Inteligência da Polícia Militar que resultou na ação da equipe “RAIO” com a apreensão dos entorpecentes, bem como na prisão em flagrante dos apelantes. 2 – O conjunto probatório, especificamente os registros de conversas via
whatsapp
entre os apelantes corroboram os depoimentos prestados pelos policiais militares (na fase de investigação e na audiência de instrução e julgamento) embasando a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35, caput, da Lei n. 11.343/06).
3 –

Em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação do réu pelo crime de associação para o tráfico impede o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006)
. 4 – Em caso de equívoco pelo Juízo a quo em relação ao quantum encontrado nas fases dosimétricas a serem seguidas, a adequação
ex

oficio
da reprimenda se torna medida impositiva. 5 – Recurso desprovido, com providência de ofício.
(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 1017594-79.2023.8.11.0015, Relator: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 06/06/2024)

Destacamos

Registre-se, a
inda
,

no tocante à matéria,
que não é possível a revisão
da sentença condenatória
, sem a indicação de fatos novos capazes de apontar contradição entre os elementos fáticos e o julgamento
do
m
é
rito. Daí por que o pleito
sob exame
não se sustenta,
visto que
, na espécie, o acervo probatório é robusto e não deixa margem a dúvidas
de que
o requerente

integra grupo criminoso
.

Além disso, as provas foram minuciosamente

examina
das

nas duas
instância
s
,
estando
o decreto condenatório

consentâneo com a realidade trazida aos autos
, motivo pelo qual
a
intenção do requerente em ter revista sua
pena
encontra óbice na ausência
de
prova indicativ
a

de
erro judiciário perpetrado no decorrer da
tramitação da
ação penal
na qual foi
conden
ado
.

Diante do que foi exposto,
é
imperativo

concluir

que não há
erro
judiciário capaz de ensejar o acolhimento da pretensão deduzida nesta revisão criminal, de
modo
que, por todos esses motivos,
o pedido do requerente
deve ser
julgado
improcedente
,

Com efeito, este
Tribunal
de Justiça, no que diz respeito ao assunto, deixou assentado:

AÇÃO DE REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ARTIGO 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06 – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO RÉU – AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INVIABILIDADE – MÉRITO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO PESSOAL – READEQUAÇÃO DA PENA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – REEXAME DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELO JUIZ SENTENCIANTE –
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE
.

Embora o réu não tenha sido intimado, mas compareceu com seu defensor na audiência de instrução e julgamento, não há falar em ausência de intimação, com a consequente nulidade do ato, pois a espontaneidade no comparecimento, supre a nulidade, haja vista que oportunizado todos os meios processuais para o contraditório e à defesa do réu, inclusive, o de recorrer da sentença condenatória, porquanto intimado do resultado do julgamento na própria audiência de instrução e julgamento.

As ponderações lançadas em sede da presente revisão já foram objeto de avaliação quando da prolação da sentença, tratando-se de reprise de matéria já dissecada e transitada em julgado, não podendo a revisional ser utilizada como se apelação fosse par discutir dosimetria já analisada pelo magistrado.

A revisão criminal, no tocante à dosimetria da pena, para o reconhecimento do tráfico privilegiado, tem cabimento restrito, podendo ser aviada somente após o trânsito em julgado, nas situações de erro técnico flagrante ou injustiça explícita. Hipótese que não se verifica nos autos
.

(TJMT, N.U 1008351-30.2021.8.11.0000, PAULO DA CUNHA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 03/02/2022, publicado no DJE 09/02/2022)

Destacamos

Posto isso, em parte com o parecer ministerial,
acolho
a preliminar

de extinção parcial deste processo suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça. E, na parte remanescente,
julgo improcedente
o pleito revisional deduzido por
Gilberto
Rosuelho
da Silva Júnior
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024